Tribunal: TJDFT
Processo: 0734355-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURADO ACOMETIDO POR DOENÇA DEGENERATIVA NA COLUNA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. NEGATIVA DE COBERTURA VÁLIDA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por danos morais, fundada em alegada invalidez funcional permanente total por doença e/ou invalidez permanente por acidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a validade das cláusulas contratuais que condicionam o pagamento da indenização securitária à constatação de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) ou Invalidez Permanente por Acidente (IPA), bem como a existência de cobertura securitária diante do quadro clínico apresentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Uma vez expostas com clareza, objetividade e em consonância com as regras estabelecidas pela SUSEP as hipóteses de cobertura securitária e suas respectivas limitações, não há falar em abusividade das cláusulas contratuais limitativas por violação aos princípios da informação adequada e da boa-fé objetiva, ou pelo suposto estabelecimento de desvantagem exagerada ao consumidor. Dever de informação atendido.
4. Constatado pelo perito judicial que os diagnósticos do autor decorreram de doença patológica degenerativa – e não de fatores externos, súbitos e violentos, causadores de lesão física – que não causa a perda da existência independente do segurado, é legítima a recusa da cobertura securitária por Invalidez Permanente por Acidente (IPA) e Invalidez Permanente Total por Doença (IFPD).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o; art. 3o; art. 6o, III; art. 14, § 3o, I; art. 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 952.878/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, p. 25.03.2020.